Tribunal: TJDFT
Processo: 0704390-24.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704390-24.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: IZABEL CRISTINA ALVES SOUSA, PEREIRA VEICULOS LTDA - ME, RICARDO VEICULOS LTDA. - ME Decisão 1. Apelação cível interposta pela Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (terceira ré) contra a sentença proferida pela Vara Cível de Planaltina, que em ação anulatória c/c indenizatória proposta por Izabel Cristina Alves Sousa (autora) também em desfavor de Pereira Veículos Ltda. (Z4 Veículos – primeira ré) e Ricardo Veículos Ltda. (segunda ré), julgou os pedidos parcialmente procedentes para declarar a rescisão dos contratos descritos na inicial, determinar a devolução solidária do valor pago, bem como condenar apenas a primeira ré a pagar R$ 5.000,00 de danos morais (ID no 23378975). 2. Nas razões de ID no 23378980, a terceira ré, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., defende a ausência de dano moral pela demora na baixa do gravame do veículo. Cita jurisprudência. Reforça a absoluta inexistência de dano moral pela negativa de crédito. Afirma que o valor da indenização fixado na sentença é excessivo. Pede a reforma da sentença. 3. Preparo comprovado (IDs no 23378981 e no 23378982). 4. Contrarrazões apresentadas apenas pela autora (ID no 23378989). 5. A apelante foi intimada para manifestar-se sobre o interesse recursal e o princípio da dialeticidade (ID no 24654614). O prazo transcorreu sem manifestação (ID no 25068343). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. O princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III do CPC), um dos requisitos genéricos do recurso, exige que as razões recursais guardem pertinência com os fundamentos da sentença, de forma a delimitar a atuação do Tribunal e permitir o efetivo contraditório pela parte adversa. 9. A sentença condenou a apelante a devolver os valores efetivamente pagos pela autora no financiamento do veículo adquirido junto à primeira ré, que foi apreendido pela Justiça Trabalhista durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão. O carro comercializado e financiado não pertencia ao vendedor. 10. A apelação, contudo, discute sobre a demora na transferência do gravame (ID no 23378980, pág. 4) e negativa de crédito (ID no 23378980, pág. 8). 11. As teses apresentadas tratam sobre a inexistência de danos morais. Mas somente a primeira ré foi condenada a pagar essa indenização. A apelante não possui autorização para defender direito alheio em nome próprio (CPC, art. 18). Falta utilidade nessa discussão. 12. Não é possível desconsiderar os argumentos da apelante, pois o substrato fático da demanda é justamente o fundamento do direito invocado: ausência de danos morais pela demora na baixa do gravame ou negativa de crédito. As situações fáticas e de direito são completamente estranhas ao processo. 13. As razões recursais estão dissociadas do processo, acarretando, assim, a falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida e a ausência de interesse para discutir danos morais. 14. Ainda que se entenda que o recurso aborda o tema genérico de responsabilidade contratual, não se pode renunciar ao mínimo, que é o diálogo (debate) entre o caso concreto e o direito aplicável. Sem essa correspondência não é possível prosseguir com os demais atos processuais. 15. Sobre o tema, confiram-se os precedentes deste Tribunal: Acórdão n.1143946, 07139479720178070007, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1143886, 07148510720188070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Como não houve impugnação específica dos fundamentos adotados pela sentença e falta interesse recursal, o recurso não pode ser conhecido. Dispositivo 17. Não conheço o recurso (CPC, art. 932, III). 18. Custas, se houver, pela apelante. 19. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de abril de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro